Tribunal: TJDFT
Processo: 0734319-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. DECISÃO SURPRESA. INOCORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. MÉRITO. TEMA 1169/STJ. SOBRESTAMENTO. ART. 1.037, II, CPC. CONDENAÇÃO GENÉRICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ART. 95, CDC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme previsto art. 9o, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, não viola o princípio da vedação do julgamento surpresa a decisão que decide sobre a tutela de urgência e, diante da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela, a defere inaudita altera pars.
2. O colendo STJ afetou os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema Repetitivo no 1169, que delimitou a controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".
2.1. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
3. Adotava-se o entendimento de que, para aferir se o caso se amolda à hipótese do Tema no 1169 do STJ, seria necessário verificar se o título judicial exequendo pode ser considerado genérico, analisando se é imprescindível a prévia liquidação ou se o título judicial já contém todos os elementos necessários para a execução individual, bastando a realização de meros cálculos aritméticos.
4. Diante do teor do art. 95 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), que determina que é sempre genérica a condenação proferida em ação coletiva para defesa de interesses individuais, entendo que a aplicabilidade do Tema no 1169 do STJ se estende a todos os casos de cumprimento individual de sentença coletiva sem prévia liquidação, sendo necessário o sobrestamento dos processos em andamento até o julgamento do recurso repetitivo, a fim de cumprir a determinação de sobrestamento proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.